Tribunal: TJMT
Processo: 1006570-35.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006570-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIA LUCIA DE JESUS SALVELINO - CPF: 345.827.701-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral no 1006570-35.2019.8.11.0002, movida por ANTONIA LUCIA DE JESUS SALVELINO, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora no 6/1292226-6 lançado pela ré; (ii) determinar que seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pela autor; (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescido dos consectários legais da dívida e (iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

a inexigibilidade do valor cobrado na fatura vencida em 07.04.2015; (ii) determinar que a empresa ré promova a readequação da fatura referente ao mês de abril de 2015, levando em consideração a média de consumo dos últimos 3 (três) meses; (iii) condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 129888014, a recorrente aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia, de modo que, o consumo de energia lançado nas faturas procedeu em conformidade com as normas setoriais vigentes.

Ressalta que a apelada solicitou vistoria no medidor, não sendo constatada qualquer anomalia até o ponto de entrega, ou mesmo irregularidades que pudessem acarretar no aumento de consumo da sua Unidade Consumidora.

Insurge quanto à existência de ato ilícito que possa dar ensejo ao dano moral, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões de ID 129888018, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, aduz ter recebido as faturas referente aos meses de
outubro e dezembro de 2018 e março de 2019
, com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Diante disso, postulou a concessão de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços, bem como promover a negativação de seu nome, sob pena de multa pecuniária; seja declarada a inexistência da faturas nos valores de R$735,53 (setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos); R$226,68 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) e R$216,28 (duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos), bem como a condenação por danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais conforme relatado.

Pois bem.

A questão posta cuida-se da relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a requerida não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar que a variação ocorreu devido ao acúmulo de consumo.

Malgrado essa alegação, verifica-se que a requerida não juntou aos autos qualquer documento que comprove sua alegação, tais como vistoria, perícia, portanto, não se desimcubiu do seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II do CPC/2015).

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, impingindo-lhe cobrança arbitrária sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito e novo faturamento da conta referente aos meses de
outubro e dezembro de 2018 e março de 2019
devem ser mantidas nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada, assim como a declaração de irregularidade da cobrança.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso).

Entretanto, é incabível falar em indenização por danos morais.

Digo isso porque, mesmo que a cobrança seja indevida, o fornecimento de energia elétrica não foi suspenso e/ou a consumidora teve seu nome inserido no cadastro de proteção ao crédito, tampouco restou demonstrado que a cobrança se deu de forma vexatória, e dessa constatação não há falar em dano moral indenizável, mas sim em mero aborrecimento do cotidiano, que faz parte do convívio em sociedade.

Nesse sentido, são as lições de Sérgio Cavalieri: “
o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia (...) tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Ed. Malheiros, pág. 105).

Este e. Tribunal também perfilha do mesmo entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera insatisfação não pode ser classificada como dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a atual em que inúmeros eventos do cotidiano, por si, são aptos causar aborrecimentos de toda ordem.
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável.
Por estar configurada a sucumbência recíproca, na forma igualitária das partes, é possível a determinação de que cada parte arque com o pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, haja vista a necessidade de compensação de tais verbas imposta pelo art. 21, caput, do Código de Processo Civil.” (Ap 96446/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)(destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor estipula que todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento e prestação de serviço ao consumidor devem responder solidariamente pelo evento danoso, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco que efetua o desconto da fatura de telefone móvel. Comprovado, a título de danos materiais que o desconto da fatura do telefone móvel se deu de forma indevida, a restituição do valor é medida que se impõe.
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)(grifei)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA – RELAÇÃO JURÍDICA – DEMONSTRADA – DÉBITO COBRADO – NÃO ESPECIFICADO NO CONTRATO (ART. 6o E 39, INCISOS IV E V DO CDC) – PEDIDO CONTRAPOSTO (DANO MORAL) – NÃO DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE TELEFONE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – A PARTE DECAIU DE TODOS OS PEDIDOS DA INICIAL – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações oriundas da relação de consumo, a competência para o seu ajuizamento pelo fornecedor é absoluta do domicílio do consumidor, todavia, se não restar demonstrado nos autos a alteração de endereço, o feito deve ser ajuizado naquele indicado no contrato. O Magistrado pode julgar a causa antecipadamente, quando as provas produzidas nos autos forem suficientes para solução da controvérsia, podendo, inclusive, desprezar as demais provas requeridas pelas partes se as mesmas se mostrarem inúteis e desnecessárias à solução da lide, sem violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Se os argumentos e documentos colacionados ao presente recurso, se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício pode ser deferido nesse momento processual (Lei no 1060/50). De acordo com o art. 333 do Código De Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se os dados do contrato colacionado pela parte, não estabelece a forma de pagamento e os valores a serem pagos por cada serviço utilizado, impossível a procedência da demanda, sob pena de violar o art. 6o, III e art. 39, incisos IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
A mera cobrança indevida de fatura telefônica, sem a inscrição do nome do consumidor em Cadastros de Proteção ao Crédito, não caracteriza a existência de dano moral passível de indenização, mas sim mero aborrecimento do cotidiano.
Se a parte autora, ora Apelada, com o julgamento do recurso, decaiu de todos os pedidos formulados na inicial, saindo o Apelante vencedor da ação, ônus sucumbenciais devem ser invertidos. Nas causas em que não há condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), observando os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Ap 97616/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015) (grifei).

Ao remate, inexistindo a comprovação de que a cobrança, mesmo que indevida, resultou em prejuízos extrapatrimoniais à consumidora, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação imposta neste sentido.

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação em danos morais, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial a ser pago,
pro rata
, entre as partes, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022